Tribunal: CARF
Processo: 10880.943568/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.943568/2019-21
RESOLUÇÃO
1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 108-005.025, da 25a Turma da
DRJ08, prolatado em 29 de outubro de 2020, que julgou parcialmente procedente a manifestação
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
2
de inconformidade contra o despacho decisório 2702788 (e-fl. 41) que não homologou as
compensações declaradas pela contribuinte.
Por bem relatar os fatos e documentos dos autos, vale a transcrição do Relatório da
Resolução n. 1302-001.216 a fls. 2979, in verbis:
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte ESPN DO
BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA contra o acórdão 108-005.025, da 25a
Turma da DRJ08, prolatado em 29 de outubro de 2020, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório 2702788 (e-fl. 41) que não homologou as
compensações declaradas pela contribuinte.
A
contribuinte
apresentou
o
PER/DCOMP
retificador
n°
01033.84611.220116.1.7.02-6567 (e-fls. 53 a 59), cujo crédito é relativo a
saldo negativo de IRPJ do exercício 2016.
Consta no Despacho Decisório, à e-fl. 41, que no curso da análise de crédito
foram detectadas inconsistências que a contribuinte, intimada a saná-las
não o fez, o que levou a Autoridade Administrativa a considerar como
inexistente o crédito pleiteado, pois na Escrituração Contábil/Fiscal (ECF)
não foi apurado saldo negativo de IRPJ.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que ao
preencher as informações relativas à Apuração do IRPJ com base no Lucro
Real no Registro N630, por equívoco deixou de indicar valores retidos no
ano-calendário de 2015 nas linhas 20. (-) Imposto de Renda Retido na
Fonte e 22. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades
da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34), razão pela
qual o valor na linha totalizadora 26 foi zero ao invés de indicar o
montante de saldo negativo do período.
A DRJ analisou os argumentos da contribuinte e constatou que no
PER/DCOMP ° 01033.84611.220116.1.7.02-6567 a contribuinte informou
retenções em fonte sob o código de arrecadação 3426 e 6190 no valor
total de R$ 5.117.176,21 e na ECF-retificadora do ano calendário 2015,
transmitida em 08/10/2019 o saldo negativo apurado foi de R$
5.145.769,28.
Para fins de confirmar as retenções, a DRJ cotejou as informações da ficha
“IRPJ Retido na Fonte” do PER/DCOMP n° 01033.84611.220116.1.7.02-
6567 com as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, tendo
elaborado a tabela comparativa abaixo:
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
3

Como realçado na tabela acima, a DRJ não localizou em DIRF a retenção
efetuada pela fonte pagadora titular do CNPJ n° 05.465.986/0003-50.
Quanto ao CNPJ n° 34.028.316/0001-03, o IRRF informado pelo
contribuinte no PER/Dcomp n°' 01033.84611.220116.1.7.02-6567 foi no
valor de R$ 56.004,68, porém o IRRF confirmado em DIRF foi no
montante de R$ 54.509,61. As demais retenções de IRRF informadas pelo
contribuinte foram confirmadas.
A DRJ constatou que as receitas de prestação de serviço correspondentes
às retenções sob o código de receita 6190 estavam compatíveis com o
valor declarado no registro L300 – Demonstração do Resultado Líquido no
Período Fiscal (receita de prestação de serviços no mercado interno) da
ECF no valor de R$ 596.476.617,47, compatível com os rendimentos
relativos às retenções sob o código de arrecadação 6190, no valor de R$
9.015.384,68, reconhecendo o IRRF de R$ 415.457,88.
Contudo, a DRJ constatou que no registro L300 da ECF 2016
(Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal) a Recorrente não
declarou as receitas financeiras relativas ao IRRF sob o código de
arrecadação 3426, a DRJ constatou que a contribuinte não ofereceu à
tributação as receitas financeiras relativas ao IRRF no valor de R$
4.696.514,95, o que importaria em receita financeira de R$
28.721.423,93.
As retenções sob o código de receita 6190 foram consideradas na
composição do saldo negativo de IRPJ, mas as retenções sob o código de
receita 3426 não foram consideradas, levando então a DRJ em reconhecer
saldo negativo de IRPJ do exercício 2016 no montante de R$ 415.457,88.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência formulado pela contribuinte ao
argumento de que o deferimento do pedido ocorre quando o julgador
entender que os elementos e provas documentais que constam dos autos
forem insuficiente para embasar sua convicção, necessitando do
pronunciamento de técnico especializado, e no caso dos autos, segundo o
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
4
entendimento da DRJ, os elementos foram suficientes para convicção dos
julgadores.
Além disso, consignou a DRJ que a contribuinte deveria ter juntado na
impugnação as provas que entendesse pertinentes, não cabendo a
realização de diligências relativamente à matéria cuja prova deveria ter
sido apresentada juntamente com a impugnação.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e fls. 162 a 172, onde alegou em síntese o seguinte:
- que as receitas relativas às retenções sob o código de arrecadação 3426
foram relativas a depósito judicial levantado no ano-calendário 2015, em
decisão judicial que lhe foi favorável;
- que as receitas financeiras relativas ao depósito judicial levantado no
ano calendário 2015 não foram informadas na ECF quando do seu resgate
(pelo regime de caixa) porque a Recorrente vinha antecipando o
reconhecimento da receita mensalmente desde janeiro de 2011, com
base no regime de competência.
- para comprovar o alegado, a Recorrente juntou os livros-razão dos anos
calendários 2011 a 2015, DIPJ dos anos-calendários 2011 a 2013, registro
L300 dos anos calendários 2014 e 2015.
- a falta de intimação da Recorrente e fundamento da decisão da DRJ de
que as receitas não foram oferecidas à tributação, com análise restrita às
informações da ECF e desconsiderando que a Receita Federal tem acesso
às informações, viola o princípio da verdade material e demonstrariam a
precariedade da análise das provas, violando o princípio do dever
investigativo da RFB,
Requereu ao final o provimento do recurso ou subsidiariamente a
conversão do julgamento em diligência, caso se entenda pela eventual
insuficiência das provas apresentadas.
A referida Resolução determinou as seguintes providências à Unidade
Preparadora:
5. Diligência
A escrituração contábil (ECD) faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nelas registrados, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-lei n° 1.598/77.
Considerando que o Recorrente juntou aos autos documentação contábil
que julgou pertinente para comprovação do oferecimento à tributação das
receitas relativas à atualização monetária dos depósitos judiciais antes do
levantamento dos referidos depósitos, e a documentação não foi apreciada
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
5
pela DRJ e tampouco pela Unidade de preparo, entendo que deve ser
considerado como início de prova, capaz de corroborar a alegação da
Recorrente.
Assim, entendo necessário que os autos sejam remetidos à Unidade de
Origem, para que esta, com base nos documentos juntados ao processo,
verifique se os rendimentos relativos à atualização monetária dos
depósitos judiciais foram, de fato, oferecidos à tributação nos anos
calendários 2011 a 2015, antes do levantamento do depósito judicial.
A Autoridade Fiscal diligenciante deve observar que em relação aos anos
calendários 2011, 2012 e 2013, não é possível confirmar que as receitas
relativas às retenções sob o código de receita 3426 estão incluídos no
valor informado na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ (Outras Receitas
Financeiras), de modo que deverá:
1)Intimar a contribuinte a elaborar planilha discriminando os valores que
compõem a receita financeira informada na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ
dos anos-calendários 2011, 2012 e 2013, juntado os respectivos
documentos contábeis para comprovação (razão analítico da conta);
Em relação aos anos-calendários 2014 e 2015 a Recorrente apresentou o
Razão Analítico da conta 803025 – JUROS NÃO TRIBUTÀVEIS, mas mostra
apenas o lançamento contábil na referida conta do IRRF, sem a
contrapartida. Além de ter lançado a receita em uma conta de despesa, o
que não é uma prática contábil adequada, embora o resultado líquido em
termos de apuração do IRPJ seja o mesmo, como não há a informação da
conta contábil de contrapartida do lançamento, enseja a necessidade de
apresentação do Diário, pelo menos dos lançamentos relativos àquelas
retenções. Portanto, a Autoridade Fiscal deverá intimar a Recorrente a:
2)Elaborar planilha com a indicação dos lançamentos no Diário com a
indicação das contas creditadas e debitadas relativos aos lançamentos da
atualização
monetária
dos
depósitos
judiciais,
identificando
o
lançamento, de modo a permitir que a Autoridade Fiscal diligenciante
identifique os lançamentos na ECD e analise os reflexos do lançamento;
O presente processo analisa o direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ. Por isso é preciso analisar a base de cálculo do IRPJ e os pagamentos,
retenções e compensações.
Pelo fato da Recorrente pleitear o direito à compensação de IRRF sobre
atualização monetária de depósitos judiciais em ação em que discutia a
incidência de ISSQN sobre determinado serviço por ela prestado, entendo
necessário que a Autoridade Fiscal verifique se houve alguma repercussão
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
6
na base de cálculo do IRPJ em face dos referidos depósitos judiciais
(verificar se o ISSQN discutido em juízo foi deduzido na apuração do IRPJ).
A Autoridade Fiscal diligenciante deverá elaborar relatório conclusivo
acerca do direito da Recorrente utilizar o IRRF sobre o código de receita
3426, por supostamente ter sido oferecido à tributação as receitas relativas
àquelas retenções, sem prejuízo de intimar a Recorrente a apresentar
outros documentos que julgar necessários à análise do direito creditório
pleiteado.
Deverá ser dado ciência do relatório à contribuinte e abrir-lhe prazo de 30
dias para manifestação, caso deseje fazê-lo.
A Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.624/2024, a fls. 3254, assim
respondeu as questões postas pela diligência:

Para análise das questões levantadas pelo CARF, intimamos o contribuinte
a:
• Elaborar planilha discriminando os valores que compõem a receita
financeira informada na linha 23 da Ficha 06A das DIPJ dos anos-
calendários 2011, 2012 e 2013, juntando os respectivos documentos
contábeis para comprovação (razão analítico da conta);
• Em relação aos anos-calendários 2014 e 2015, elaborar planilha com a
indicação dos lançamentos no Diário (com a indicação das contas
creditadas e debitadas) relativos aos lançamentos da atualização
monetária dos depósitos judiciais, de modo a permitir que se identifique
tais lançamentos na ECD e que se analise seus reflexos;
• Informar se o ISSQN discutido em juízo foi deduzido da apuração do
IRPJ, comprovando por meio de registros contábeis.

Em sua resposta, o contribuinte informa que os rendimentos do Banco do
Brasil foram registrados na conta contábil “803025 – Juros Não
Tributáveis”. Nos anos 2011, 2012 e 2013 essa conta teria sido transferida
para a conta referencial “Outras Receitas Financeiras” na DIPJ. Nos anos
2014 e 2015, essa conta teria sido incluída na ECF como redutora da conta
de despesa “Outras Despesas Financeiras”. Apresentou três planilhas
(arquivos não pagináveis), a fim de prestar os esclarecimentos solicitados
na Intimação.

Na primeira planilha, apresentou os valores que comporiam a conta
“Outras Receitas Financeiras” nas DIPJs dos anos-calendário 2011, 2012 e
2013. Apresentou também os lançamentos do livro Razão para todas as
contas contábeis que comporiam essa conta referencial.
Analisando os valores registrados na conta contábil 803025, constatei que
aqueles que, segundo a descrição, se referem aos rendimentos do
depósito judicial aqui tratado (que correspondem aos valores grifados
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
7
pelo contribuinte na cópia do livro Razão de fls. 206/231), somam, nos
anos 2011, 2012 e 2013, o valor de R$ 10.669.197,25.

As somas dos valores de cada conta contábil registradas no Razão foram
levadas para a aba “Summary” da planilha do contribuinte, que deveria
demonstrar o total da conta referencial “Outras Receitas Financeiras”.
Contudo, a soma a que o contribuinte chegou em tal planilha não
coincide com os valores por ele declarados em DIPJ. Dessa forma, não foi
possível confirmar quais contas contábeis compõem a conta “Outras
Receitas Financeiras” nos três anos-calendário. Segue uma comparação
entre os valores informados pelo contribuinte e aqueles registrados nas
DIPJs:

Percebe-se que, mesmo considerando apenas as contas de resultado
803008, 803025 e 803981, os valores não correspondem àqueles
registrados em DIPJ:

A segunda planilha apresentada pelo contribuinte demonstra os
lançamentos efetuados no livro Razão, na conta contábil 803025, entre
outras, nos anos 2014 e 2015, bem como suas contrapartidas.

Percebe-se que as contrapartidas dos lançamentos efetuados na conta de
resultado 803025 foram feitas nas contas patrimoniais “199010 –
Depósitos Judiciais - Geral” e “199011 – Depósitos Judiciais - ISS”. Os
rendimentos aqui tratados, correspondentes ao depósito efetuado na
ação judicial relativa ao ISS, tiveram suas contrapartidas apenas na conta
“199011 – Depósitos Judiciais - ISS”.

Somando apenas os valores do livro Razão registrados na conta 803025
relativos aos rendimentos dos depósitos judiciais aqui tratados (que
correspondem aos valores grifados pelo contribuinte na cópia do livro
Razão de fls. 206/231), chega-se, para os anos de 2014 e 2015, ao valor de
R$ 14.446.340,45.

Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
8
Somando este valor com aquele identificado no período 2011/2013,
chegamos ao total de R$ 25.115.537,70, que corresponde exatamente ao
valor informado em DIRF pela fonte pagadora Banco do Brasil no mês de
setembro de 2015, mês em que ocorreu o levantamento de depósito
judicial pelo contribuinte:

Dessa forma, parecem ser verdadeiras as alegações do contribuinte de
que os rendimentos foram registrados na conta contábil 803025 nos anos
de 2011 a 2015.

Contudo, não ficou comprovado que os valores dessa conta contábil
foram transferidos para a conta referencial “Outras Receitas Financeiras”
nos anos de 2011 a 2013. É possível afirmar apenas que os valores
registrados nos anos 2014 e 2015 foram transferidos para a ECF como
conta redutora da conta referencial “Outras Despesas Financeiras”.

Além disso, não foi possível confirmar que foram registrados nas contas
contábeis os rendimentos da fonte pagadora Banco Citibank S.A. O
contribuinte alega que, após o levantamento do depósito judicial junto
ao Banco do Brasil, o montante teria sido transferido para o Citibank. E
que os rendimentos respectivos estariam registrados nas contas
contábeis 803008 e 803025. Contudo, os valores registrados nessas
contas, conforme cópia do livro Razão (fls. 206/235) não condizem com
os valores informados pela fonte pagadora em DIRF. Tampouco é possível
identificar quais lançamentos correspondem aos rendimentos do Banco
Citibank. Portanto, não é possível ter certeza de que os rendimentos
auferidos nesta instituição financeira teriam sido oferecidos à tributação.

Dessa forma, apenas poderiam ser validadas as retenções efetuadas pelo
Banco do Brasil, proporcionalmente às receitas comprovadamente
oferecidas à tributação (R$ 14.446.340,45), no valor de R$ 2.234.872,74:

Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
9

Por fim, analisando as declarações do contribuinte e as informações por
ele prestadas em sua resposta à Intimação, não há indícios de que o
contribuinte tenha deduzido o ISSQN discutido em juízo da apuração do
IRPJ.

Conclusão

Essas são as conclusões a que foi possível chegar com base nos
documentos apresentados pelo contribuinte e nas informações constantes
dos sistemas das RFB.

Entendemos que, além do crédito já reconhecido, no valor de R$
415.457,88, poderia ser reconhecido um crédito adicional de R$
2.234.872,74.

Em petição a fls. 3265, a recorrente assim se manifestou sobre as conclusões da
Informação fiscal:

9. Da análise dos fatos e a despeito de toda a documentação apresentada em
sede recurso voluntário e em atendimento à intimação do termo de diligência, a D.
Autoridade Fiscal entendeu que:
1) com base nos documentos apresentados, foi possível concluir que a
Recorrente escriturou em sua contabilidade, entre 2011 e 2015, a
totalidade dos rendimentos recebidos do Banco do Brasil no valor de
R$ 25.116.413,19;
1.a) apesar da identificação da escrituração do valor total dos
rendimentos, somente seria possível confirmar a tributação dos
rendimentos auferidos do Banco do Brasil nos anos de 2014 e 2015, no
valor de R$ 14.446.340,45, pois o cotejo documental apresentado pela
Recorrente teria apresentado divergência na composição da Linha 23
da Ficha 06A das DIPJs de 2011 a 2013;

2) não seria possível confirmar o registro dos valores recebidos do
Banco Citibank, pois os valores registrados nas contas 803025 e
803008 e não corresponderiam aqueles informados em DIRF e não
seria possível identificar os lançamentos correspondentes a estes
rendimentos;

3) que o ISS objeto de depósito não teria sido, de fato, deduzido como
despesa na apuração do IRPJ dos períodos respectivos.

10. Especificamente no que se refere aos rendimentos provenientes do Banco do
Brasil oferecidos à tributação entre 2011 a 2013, a D. Autoridade Fiscal se
manifestou nos seguintes termos:

(...)

11. a Conforme se extrai dos trechos da informação fiscal acima reproduzidos, o
único motivo pelo qual a D. Autoridade Fiscal teria deixado de reconhecer o
oferecimento à tributação do montante de R$ 10.669.197,25 relativos aos anos de
2011, 2012 e 2013 seria existência de pretensa divergência entre os valores
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
10
indicados nas DIPJs na Linha 23 da Ficha 06A e a soma das contas contábeis que
a Recorrente indicou como componentes da referida linha.

12. Conforme constatado pela Autoridade Fiscal, a Recorrente não nega que
encontrou dificuldades em efetuar a conciliação de todas as contas contábeis para
que fosse possível chegar ao montante exato de receitas financeiras tributáveis
indicadas na DIPJ. Registre-se, por relevante, que os documentos e informações
objeto deste processo foram gerados há mais de 10 anos.

13. Nada obstante, a Recorrente apresentou documentos que demonstram que os
valores dos rendimentos do depósito judicial estão contidos na Linha 23 da Ficha
06A da DIPJ, mesmo que não fosse possível a demonstração no detalhe de sua
composição integral.

14. Não há dúvida de que a conta contábil objeto de exame em diligência compôs
o montante das receitas financeiras que, por sua vez, formaram o lucro da
Recorrente no período. E mais: foram oferecidas à tributação receitas financeiras
em montante muito superior aos rendimentos do depósito judicial em referência
em cada ano calendário — o que pode ser constatado da análise da soma dos
lançamentos específicos a título de rendimentos do depósito. Demonstrou-se,
ainda, conforme Ficha 09A das DIPJs, que não foram efetuadas quaisquer
exclusões pela Recorrente no período.

15. Ou seja, uma vez que (i) a totalidade dos rendimentos dos depósitos judiciais
foi levada diretamente para o resultado contábil do período como receitas (fato
incontroverso e constatado pela própria D. Autoridade Fiscal”): e (ii) não houve
qualquer ajuste do lucro a título de exclusões (fls. 238/377)°, indubitavelmente tais
receitas financeiras foram oferecidas à tributação. Veja-se:

16. O simples fato de não ser possível à Recorrente conciliar no detalhe todas as
contas contábeis que compuseram a Linha 23 da Ficha 06A das DIPJs não pode
ser motivo para afastar a constatação da tributação das receitas financeiras objeto
deste processo, sobretudo quando considerado que é incontroverso que as
receitas financeiras provenientes dos depósitos compuseram o lucro da
Recorrente (sem qualquer exclusão no LALUR) e são inferiores ao montante de
receitas financeiras tributadas no período.

17. Corrobora tal afirmação, ainda, a própria análise comparativa efetuada pela D.
Autoridade Fiscal utilizada para desconsiderar o valor de R$10 milhões tributado
entre 2011 e 2013, pois a diferença encontrada entre os valores indicados em
DIPJ e conciliados pela Recorrente em análise aos documentos contábeis,
especialmente para os anos de 2012 e 2013, é irrelevante. Veja-se:

18. Em que pese a evidente comprovação da tributação da integralidade das
receitas em referência, o fundamento adotado pela D. Autoridade Fiscal jamais
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
11
seria suficiente para a rejeição do montante integral do crédito, tal como por ela
procedido, mas, quando menos, dever-se-ia considerar os montantes
proporcionais aqueles encontrados na DIPJ que foram conciliados pela
Recorrente, conforme demonstrado abaixo:

19. Pág. 8 Neste sentido, especificamente no que se refere aos rendimentos
recebidos do Banco do Brasil, restou devidamente comprovado que o valor
integral foi oferecido à tributação, devendo, portanto, ser reconhecida a
possibilidade de dedução do valor total das retenções sofridas (R$ 3.885.415,19)
ou, quando menos, no valor proporcional de rendimentos que foram conciliados
pela Recorrente com base em sua documentação contábil (R$ 3.723.343,38).

20. Já em relação aos rendimentos recebidos do Banco Citibank, embora não
tenha feito solicitação de entrega de documentação ou esclarecimento
complementar, a D. Autoridade Fiscal entendeu por bem desconsiderar os
rendimentos que foram oferecidos à tributação nos seguintes termos:

(...)

21. Conforme bem destacado pela D. Autoridade Fiscal, a Recorrente esclareceu
em sede de recurso voluntário que os rendimentos recebidos do Banco Citibank
foram registrados nas contas 803008 e 803025. Tal fato decorreu de equívoco da
Recorrente diante da concentração dos rendimentos do depósito judicial na conta
803025.

22. Neste ponto, a Recorrente esclarece que conforme se extrai da resolução do
CARF, os rendimentos obtidos do Banco Citibank não foram sequer objeto da
conversão em diligência deste C. Tribunal, pois o que se pretendeu com a
conversão em diligência foi verificar o tratamento dos rendimentos do depósitos
que foram auferidos e tributados ao longo dos anos de 2011 a 2015 até a data de
seu levantamento efetivo, tendo em vista o reconhecimento das receitas pelo
regime de competência e não pelo regime de caixa.

23. Ou seja, considerando que a Recorrente reconheceu os rendimentos
recebidos do Banco Citibank pelo regime de caixa, dado que auferidos e
resgatados dentro do mesmo ano calendário (2015), as explicações quanto aos
erros formais de preenchimento da ECF já seriam suficientes para garantir o
direito de dedução do IRRF incidente sobre referidos rendimentos - reiterando,
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
12
pois relevante, que o erro de preenchimento da ECF se deu com o mero
reconhecimento da receita como redutor das despesas dedutiveis (cujo efeito
matemático seria o mesmo).

24. Mesmo que assim não fosse, fato é que:

(i) toda a documentação necessária para análise do oferecimento a tributação
destes rendimentos foi apresentada na oportunidade de interposição do recurso
voluntário e, posteriormente, reapresentada nos autos acompanhando memoriais
de julgamento para melhor contextualização da controvérsia;

(ii) que caso a D. Autoridade Fiscal tivesse qualquer dúvida especificamente no se
refere ao oferecimento à tributação dos rendimentos provenientes do Banco
Citibank, deveria ter intimado a Recorrente para apresentar documentos e
esclarecimentos direcionados a isso; e

(ii) mesmo os documentos apresentados para demonstrar o tratamento
tributário dos rendimentos do depósito judicial demonstram que ao menos a
monta de R$ 1.003.999,99 (escriturada como “Rendimento de Aplic Fin.
27/10/2025 CDB”) foi devidamente oferecida à tributação, conforme faz prova
o lançamento contábil registrado em seu livro razão, motivo pelo qual
deveria a D. Autoridade Fiscal ter reconhecido ao menos a possibilidade de
dedução do IRRF proporcional (R$ 225.899,93 do total de retenções sofridas
no valor total de R$ 811.127,16).

(...)

25. A bem da verdade, da leitura do termo de intimação enviado à Recorrente,
bem como ao relatório conclusivo de diligência, é possível concluir que a D.
Autoridade Fiscal não apresentou qualquer evidência de que procedeu à análise
dos documentos apresentados ao longo do processo e da diligência à luz dos
esclarecimentos fornecidos na peça recursal.

26. Desta forma, deve ser reconhecida a possibilidade de dedução do IRRF
referente aos rendimentos obtidos do Banco Citibank, no valor total de R$
811.127,16, uma devidamente demonstrado o oferecimento à tributação dos
rendimentos respectivos ou, ao menos, do valor de R$ 225.899,93 (proporcional
aos rendimentos localizados nos documentos apresentados durante a diligência).

III. DO PEDIDO

27. Ante o exposto, e reportando-se às razões de recurso voluntário, a Recorrente
reitera o pedido de provimento de seu apelo, a fim de que seja reconhecido o
direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2015 e,
por conseguinte, sejam homologadas as compensações abrangidas neste
processo administrativo.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
13
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Primeiramente, dos R$ 25.115.537,70, valor informado em DIRF pela fonte
pagadora Banco do Brasil no mês de setembro de 2015, mês em que ocorreu o levantamento de
depósito judicial pelo contribuinte, o despacho de diligência sustenta que conseguiu verificar o
oferecimento à tributação de R$ 14.446.340,45, registrados, nos anos 2014 e 2015, na ECF como
conta redutora da conta referencial “Outras Despesas Financeiras. Por essa razão, ele propõe o
reconhecimento do IRRF retidos pelo Banco do Banco do Brasil, proporcionalmente às receitas
comprovadamente oferecidas à tributação (R$ 14.446.340,45), no valor de R$ 2.234.872,74.
Observo que o despacho de diligência afirma que conseguiu verificar o
oferecimento de R$ 14.446.340,45 à tributação, mas não faz referência às páginas dos autos que
provam a existência de tais lançamentos. Ao compulsar o registro L300 da ECF juntado aos autos,
só constatei um lançamento à crédito de “Outras despesas” (lembro que as receitas financeiras
em tela foram lançadas como redutora de despesas financeiras), no valor de R$ 9.269.953,42, no
mês de julho de 2014, o que, isoladamente, nada provaria com relação as receitas financeiras de
2014.
Assim, proponho o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para que informe
quais as páginas dos autos constam as provas de que foram oferecidos os R$ 14.446.340,45 à
tributação.
Atendendo ao proposto pelos demais conselheiros e apesar de entender que as
questões já estavam superadas, incorporo também nas providências requeridas que, no que tange
as aplicações no Banco do Brasil, seja intimada a recorrente a comprovar que os R$ 10.670.180,19
estavam contidos nos R$ 13.968.160,24 declarados na Linha 23 da Ficha 6 A das referidas DIPJ; e
que seja intimada a apresentar a conciliação dos rendimentos do Citibank com os valores
constantes da ECF.
Em suma, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora:
a) informe quais as páginas dos autos constam as provas de que foram
oferecidos os R$ 14.446.340,45 à tributação;
b) intime a recorrente, no que tange as aplicações no Banco do Brasil, a
comprovar que os R$ 10.670.180,19 estavam contidos nos R$ 13.968.160,24
declarados na Linha 23 da Ficha 6 A das referidas DIPJ;
c) intime a recorrente a apresentar a conciliação dos rendimentos do Citibank
com os valores constantes da ECF;
d) elabore despacho de diligência, analisando as respostas dadas pela recorrente;
e) dê ciência à recorrente do despacho de diligência, concedendo-lhe prazo para
se manifestar nos autos;
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943568/2019-21
14
f) cumpridos os itens acima, retorne os autos a este Colegiado, para
prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 3313
DF CARF MF
Original